Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721310-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANNE COSTA DA SILVA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP contra sentença (ID 38291574) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., Jean Morais Oliveira, Jesse de Sousa Oliveira, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e Invest Corretora de Câmbio Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, para condenar a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. a restituir à autora o valor de R$3.035,50 (três mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Da análise dos autos, verifica-se que a apelante postula, em seu recurso (ID 38291574), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.